Tribunal: TJES
Processo: 5010442-45.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010442-45.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: ARIELY PEREIRA DA SILVA FLORO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010442-45.2023.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO:
ARIELY PEREIRA DA SILVA FLORO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
PARTE AUTORA ALEGA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR 07 DIAS NO PERÍODO DE 10/02/2023 À 17/02/2023, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS.
A RÉ SUSTENTA QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS TRATA-SE DE REPORTAGENS GENÉRICAS E QUE SE REFERIAM EXCLUSIVAMENTE AO BAIRRO CANIVETE, DIVERSO DO APRESENTADO PELO AUTOR NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.
ARGUI QUE ALGUNS BAIRROS, COMO O CANIVETE, EVENTUALMENTE PODEM SOFRER COM O DESABASTECIMENTO, JÁ QUE OCORREM PROBLEMAS DE BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA QUANDO HÁ GRANDE DEMANDA DE CONSUMO, O QUE SE TORNA DIFERENTE DO ALEGADO EM SEDE INICIAL. POR CONSEGUINTE, JUSTIFICA QUE QUANDO ISSO OCORRE, A AUTARQUIA TRATA DE REALIZAR O SUPORTE POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA, MANTENDO O ABASTECIMENTO ATÉ EFETIVA REGULARIZAÇÃO.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.500,00.
EM RECURSO INOMINADO, O RECORRENTE REITERA AS SUSTENTAÇÕES DE QUE O BAIRRO EM QUE RESIDE O AUTOR É DIVERSO DO BAIRRO ATINGIDO
E

QUE NO CASO DE BAIXA PRESSÃO DA ÁGUA DOS BAIRROS MAIS ALTOS DA CIDADE, NÃO HÁ DESABASTECIMENTO MAS, QUANDO OCORRE, É CONFERIDO CAMINHÃO PIPA AO BAIRRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS CONSUMIDORES. NO MÉRITO. O BAIRRO DO AUTOR É DIVERSO DO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO.
NO DETALHE, OBSERVA-SE QUE O AUTOR REÚNE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO BAIRRO VILA MARIA, ENQUANTO JUNTA PROVAS DE DESABASTECIMENTO NO BAIRRO CANIVETE.

AINDA, TENTA INDUZIR O JUÍZO A ERRO AO QUE ADUZ NA INICIAL, IN VERBIS, “
Norzene dos Santos Rangel, nº 12, bairro Canivete/Vila Maria, Linhares/ES, CEP. 29.900-000
” JUNTO A UM CEP GENÉRICO.
INCONTESTE, NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O DESABASTECIMENTO DE ÁGUA PELO PERÍODO ALUDIDO NO BAIRRO A QUAL CONSTA NO TALÃO DE ÁGUA NOMINAL AO AUTOR
(LOTEAMENTO VILA MARIA)
. NO MAIS, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM TAMBÉM QUE A RECORRIDA FORNECEU ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA NO PERÍODO NOS BAIRROS EFETIVAMENTE ATINGIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)